Tribunal: STJ
Processo: 2208073-45.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2576590 - SP (2024
/0053963-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: QUIMICA AMPARO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
DIEGO VASQUES DOS SANTOS - SP239428
MATHEUS VINICIUS BUENO DI SARNO - SP447585
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ROSE ANNE TANAKA - SP120687
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. IMPOSTO
SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS –
ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO
DA REMESSA DA MERCADORIA PARA OUTRO ESTADO.
DIFERENÇA
ENTRE
ALÍQUOTAS
ESTADUAIS.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
ATRIBUÍDA
AO
VENDEDOR.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PELA
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. SÚMULA 343 DO STF.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA52437800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 77ceae74-c10b-4a46-b87e-b9d289d1b1ff

requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Recurso especial originado de ação rescisória, objetivando a rescisão de
2.
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que decidiu pela
responsabilização tributária da parte autora, quanto à diferença do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS não
recolhido pela alíquota interna, uma vez que não houve prova da remessa
das mercadorias para outro Estado.
Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o órgão
3.
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado. E, no caso, o órgão
julgador explicitou a razão pela qual não observou a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
A ação rescisória, com apoio no
inc. V, do
está
4.
art. 966,
CPC/2015,
condicionada à constatação de violação evidente da norma jurídica, mas
não à necessidade de correção de eventuais injustiças, na medida em que
a ação rescisória não serve como via recursal para discussão a respeito da
interpretação que deve ser conferida às normas jurídicas enfrentadas pelo
acórdão rescindendo. Precedentes.
“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando
5.
a decisão rescindenda se baseou em texto legal de interpretação
controvertida nos tribunais”, consoante enuncia a súmula 343 do STF.
No caso dos autos, embora o órgão julgador tenha recusado a
6.
interpretação, reiteradamente, conferida pelas Turmas componentes da
Primeira Seção deste Tribunal Superior, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula 343 do STF, pois não se verifica
evidente contrariedade à norma jurídica, na medida em que era
controversa a questão à época do julgamento, o acórdão é anterior à
formação da jurisprudência deste Tribunal Superior e não havia nem há
precedente vinculante a respeito da questão.
Agravo interno não provido.
7.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52437800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 77ceae74-c10b-4a46-b87e-b9d289d1b1ff

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
11/11/2025 17/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52437800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 77ceae74-c10b-4a46-b87e-b9d289d1b1ff

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2576590 - SP (2024
/0053963-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: QUIMICA AMPARO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
DIEGO VASQUES DOS SANTOS - SP239428
MATHEUS VINICIUS BUENO DI SARNO - SP447585
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ROSE ANNE TANAKA - SP120687
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. IMPOSTO
SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS –
ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO
DA REMESSA DA MERCADORIA PARA OUTRO ESTADO.
DIFERENÇA
ENTRE
ALÍQUOTAS
ESTADUAIS.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
ATRIBUÍDA
AO
VENDEDOR.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PELA
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. SÚMULA 343 DO STF.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA51794082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:07:06
Código de Controle do Documento: 05fcad7b-50fa-4d79-a1cb-8ff7a0a94219

requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Recurso especial originado de ação rescisória, objetivando a rescisão de
2.
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que decidiu pela
responsabilização tributária da parte autora, quanto à diferença do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS não
recolhido pela alíquota interna, uma vez que não houve prova da remessa
das mercadorias para outro Estado.
Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o órgão
3.
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado. E, no caso, o órgão
julgador explicitou a razão pela qual não observou a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
A ação rescisória, com apoio no
inc. V, do
está
4.
art. 966,
CPC/2015,
condicionada à constatação de violação evidente da norma jurídica, mas
não à necessidade de correção de eventuais injustiças, na medida em que
a ação rescisória não serve como via recursal para discussão a respeito da
interpretação que deve ser conferida às normas jurídicas enfrentadas pelo
acórdão rescindendo. Precedentes.
“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando
5.
a decisão rescindenda se baseou em texto legal de interpretação
controvertida nos tribunais”, consoante enuncia a súmula 343 do STF.
No caso dos autos, embora o órgão julgador tenha recusado a
6.
interpretação, reiteradamente, conferida pelas Turmas componentes da
Primeira Seção deste Tribunal Superior, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula 343 do STF, pois não se verifica
evidente contrariedade à norma jurídica, na medida em que era
controversa a questão à época do julgamento, o acórdão é anterior à
formação da jurisprudência deste Tribunal Superior e não havia nem há
precedente vinculante a respeito da questão.
Agravo interno não provido.
7.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51794082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:07:06
Código de Controle do Documento: 05fcad7b-50fa-4d79-a1cb-8ff7a0a94219

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por QUÍMICA AMPARO LTDA
contra decisão que, ao conhecer do agravo, com apoio em entendimento
jurisprudencial, não conheceu de recurso especial em que discute a
necessidade de rescisão de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, na hipótese em que contrário à jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça a respeito da ilegalidade da responsabilização
tributária do vendedor de boa-fé, quando não comprovada a destinação
das mercadorias vendidas; e negou-lhe provimento quanto à tese de
violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil – CPC/2015.
A parte agravante não concorda com a fundamentação adotada na
decisão agravada, insiste na alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do
e sustenta, em síntese (fls. 1.064/1.091):
CPC/2015
Trata-se de ação rescisória ajuizada pela QUÍMICA AMPARO
LTDA, produtora e comercializadora dos renomados produtos da
marca “YPÊ”, a fim desconstituir o acórdão prolatado nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal no 0004845-63.2010.8.26.0022, haja
vista a violação à norma jurídica construída a partir dos arts. 108,
IV, 112, caput e III, 121, I e II, 116, II, 128, 136 e 142 do CTN, 12,
I, da LC no 87/96, 492, 493, 494, 750 e 1.267 do CC, 155, § 2o, VII
e VIII, da CRFB/88, segundo a qual o terceiro de boa-fé não pode
ser responsabilizado objetivamente pela conduta de adquirente
inidôneo.
[...]
Não obstante a demonstração analítica da norma jurídica violada
pelo acórdão rescindendo, o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo julgou improcedente o pedido formulado na rescisória, com
base no entendimento segundo o qual “o autor não conseguiu
comprovar que a mercadoria tenha efetivamente saído do estado de
São Paulo”, o que seria suficiente para manutenção da autuação
fiscal (fls. 704 e 705). Opostos embargos de declaração pela
QUÍMICA AMPARO, o TJSP entendeu que “não há que se falar em
obediência à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois
esta não obriga este relator a atuar conforme seus parâmetros”,
rejeitando-os. Interposto Recurso Especial pela Agravante, o
Superior Tribunal de Justiça deu-lhe provimento, a fim anular o
acórdão dos embargos de declaração e determinar o pronunciamento
do Tribunal Local sobre a tese da boa-fé, conforme o julgamento dos
Documento eletrônico VDA51794082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:07:06
Código de Controle do Documento: 05fcad7b-50fa-4d79-a1cb-8ff7a0a94219

[...] ao novamente apreciar os referidos
EREsp n. 1.657.359/SP
embargos de declaração, reconheceu que as premissas adotadas no
julgamento da ação rescisória realmente destoam do entendimento
firmado nos
Não obstante, entendeu que
EREsp n. 1.657.359/SP.
isso seria irrelevante para o deslinde do caso, visto que o TJSP não
estaria obrigado a seguir a diretriz jurisprudencial deste Tribunal
Superior.
[...]
De fato, conforme demonstrado nos segundos embargos de
declaração, este Tribunal Superior, ao determinar o retorno dos
autos à origem, fê-lo para que o TJSP analisasse a controvérsia à luz
do
julgamento
firmado
no
acórdão
prolatado
nos
Nesse contexto, eventual discussão a
EREsp n. 1.657.359/SP.
respeito do caráter persuasivo do precedente apenas poderia ter sido
invocada perante este Tribunal da cidadania, por meio de agravo
interno da Fazenda Estadual, após a prolação da decisão que deu
provimento ao primeiro Recurso Especial. Transitado em julgado o
decisum deste Tribunal Superior, sem que o tenha feito a Fazenda
Estadual, operou-se a preclusão do tema, nos termos dos arts. 505 e
507 do CPC, segundo os quais a matéria solucionada, de modo
definitivo, no processo, torna-se preclusa. Pontuou-se, assim, nos
aclaratórios, que a questão deveria ter sido resolvida diante do
instituto da preclusão. Afinal, conforme mencionado, operou-se a
preclusão da matéria quanto à eficácia vinculante dos
quando este STJ determinou o retorno dos
EREsp n. 1.657.359/SP,
autos à origem, para análise da questão à luz do paradigma [...] se o
STJ já havia determinado, no caso dos autos, o enfrentamento da
tese da boa-fé do vendedor nas operações interestaduais (
, não poderia o acórdão recorrido recusar-se
EREsp n. 1.657.359/SP)
de analisá-la, visto que a decisão desta Corte Superior precluiu. Essa
circunstância processual fulminava qualquer margem para discussão
teórica sobre o caráter vinculante ou não da decisão dos embargos
de divergência (art. 489, § 1o, VI, do CPC), haja vista a evidente
preclusão do tema quando este e. STJ determinara o retorno dos
autos à origem [...] como consequência, a parte recorrente pede que
esta Corte Superior dê provimento ao recurso especial, com base na
violação ao
do CPC.
art. 1.022
[...]
Em decisão anterior, este Tribunal Superior já havia determinado o
novo julgamento dos primeiros embargos de declaração da
QUÍMICA AMPARO, pelo TJSP, considerando, como razão de
decidir, o acórdão dos
Nessa seara, o
EREsp n. 1.657.359/SP.
instituto da preclusão, uma vez aplicado ao caso, revela que esta
Documento eletrônico VDA51794082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:07:06
Código de Controle do Documento: 05fcad7b-50fa-4d79-a1cb-8ff7a0a94219

Corte Superior, ao proferir a primeira decisão do processo, já havia
afastado, ainda que implicitamente, a Súmula 343 do STF. Afinal,
se o referido leading case não fosse determinante para o julgamento
do caso (art. 489, § 1o, IV e IV, do CPC) – diante da
–, não haveria razão para anulação da anterior
Súmula 343/STF
decisão do TJSP. Além disso, é importante consignar que, na época
do julgamento do acórdão rescindendo (2016), já havia
jurisprudência das duas Turmas de Direito Público deste Tribunal
Superior em sentido favorável à tese da boa-fé, o que evidencia o
cabimento da rescisória: [...] o julgamento dos Embargos de
Divergência no
consolidou a jurisprudência
REsp n. 1.657.359/SP
desta Corte, que já vinha, de há muito, assentando a tese segundo a
qual o terceiro de boa-fé não pode ser responsabilizado
objetivamente pela conduta de adquirente inidôneo [...] além disso,
o entendimento adotado na decisão recorrida destoa da
jurisprudência desta egrégia Corte Superior segundo a qual “não se
pode admitir que prevaleça um acórdão que adotou uma
interpretação inconstitucional (STF) ou contrária à Lei, conforme
exegese definida por seu guardião constitucional (STJ)” (
relator para acórdão Ministro Napoleão
REsp n. 1.430.591/AL,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
. Nesse
20/6/2017)
contexto, ainda que se entenda que, no momento do julgamento do
acórdão rescindendo, a jurisprudência sobre a responsabilidade
tributária do vendedor de boa-fé em operações interestaduais ainda
se encontrava em consolidação, essa circunstância não impede o
conhecimento da ação rescisória, como reconhecido pelo próprio
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.430.591/AL.
Sem impugnação pela parte agravada (fl. 1102).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA51794082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:07:06
Código de Controle do Documento: 05fcad7b-50fa-4d79-a1cb-8ff7a0a94219

Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da decisão
agravada deve mantida.
Como registrado na decisão monocrática, o recurso especial se
origina de ação rescisória ajuizada, em agosto de 2020, por Química
Amparo Ltda com apoio no
inc. V, do Código de Processo Civil -
art. 966,
objetivando a rescisão de acórdão do Tribunal de Justiça do
CPC/2015,
Estado de São Paulo, proferido em 23 de novembro de 2016, o qual havia
decidido por sua responsabilização tributária, quanto à diferença do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS não
recolhido pela alíquota interna, uma vez que não houve prova da remessa
das mercadorias para outro Estado.
Conforme causa de pedir, as normas jurídicas violadas derivam do
§ 2o, incs. VII e VIII, da Constituição Federal, dos arts. 108, inc.
art. 155,
IV, 110, 112, 116, 121, 124, 135, 136 e 142 do Código Tributário
Nacional - CTN, do
da Lei Complementar n. 87/1996 e dos arts.
art. 12
492, 493, 494, 450, 750 e 1267 do Código Civil; isso porque (fls. 5/13):
Tais dispositivos carregam a norma jurídica segundo a qual o
vendedor de boa-fé, que entrega a mercadoria e documenta
regularmente
a
operação
interestadual,
não
pode
ser
responsabilizado pelo pagamento da diferença de alíquota de ICMS
pelo fato de a carga ter seu destino desviado a partir do momento
em que ela foi entregue ao comprador [...] Ao decidir, como dito,
que o vendedor é responsável pela comprovação da chegada da
mercadoria, em operações interestaduais, à outra Unidade Federada
de destino e, consequentemente, responsável pelo pagamento do
valor relativo ao diferencial de alíquota (alíquota interna — alíquota
interestadual), o acórdão rescindendo viola norma jurídica contida
nos seguintes dispositivos, da qual se extrai exatamente o contrário,
ou seja, que o vendedor não tem a obrigação de comprovar o destino
interestadual da mercadoria [...] apesar de haver o reconhecimento
de que a Autora promoveu saídas de mercadorias de seu
estabelecimento é a Autora produtora dos produtos nacionalmente
conhecidos da marca "YPÊ", produzidos em Amparo e
comercializados no Brasil e em outros países , entendeu que não
teria havido a comprovação da entrada dessas mercadorias no
destinado outro Estado da Federação, sendo que a venda sob
Documento eletrônico VDA51794082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:07:06
Código de Controle do Documento: 05fcad7b-50fa-4d79-a1cb-8ff7a0a94219

cláusula FOB implicaria na automática aplicação do artigo 123 do
CTN e na responsabilização objetiva da Autora [...] o acórdão
rescindendo aplicou uma responsabilização objetiva dissociada da
extensão permitida pelo Código Tributário Nacional, já que a
Autora não tem ingerência e não pode ser responsabilizada por atos
de terceiros. Não foi outro o entendimento unânime da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos
de Divergência n° 1.657.359/SP, envolvendo a própria Autora, no
sentido de que a vendedora não pode ser objetivamente
responsabilizada pelo pagamento do diferencial de alíquota do
ICMS se não comprovada a sua má-fé quando da realização das
vendas.
Em 26 de novembro de 2020, o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo julgou improcedente o pedido rescisório. Para registro, esta é a
fundamentação em que se apoia o acórdão de improcedência (fls. 700
/706):
Pretende o autor a reforma quanto a sua responsabilidade tributária
de débitos de ICMS, o qual foi cobrado em razão da não
comprovação de saída da mercadoria do Estado de São Paulo.
A ação no 0004845-63.2010.8.26.0022, referente ao acórdão que se
pretende desconstituir, trata de embargos à execução em virtude de
auto de infração e multa (AIIM no 3.069.634-3) lavrado para a
cobrança de débitos de ICMS relativos a operações realizadas de
janeiro a abril de 2003, referentes à venda de mercadorias com
alíquota interestadual, sem, contudo, a comprovação de sua efetiva
saída do Estado de São Paulo. Cobra-se o valor acrescido de juros
de mora, multa punitiva e juros da multa punitiva, que alcançam o
montante de R$ 858.249,87.
As comercializações foram realizadas pelo autor com a empresa
Distribuidora Supergiro Ltda, declarada inidônea, com a cassação de
sua inscrição estadual.
O autor aduz ter vendido mercadorias para a referida empresa sob a
cláusula FOB (free on board), segundo a qual o transporte e a
entrega da mercadoria ficam a cargo do adquirente. Com amparo
nas notas fiscais oriundas destas operações, realizou o pagamento
com base na alíquota do ICMS interestadual, muito embora não haja
prova de que a mercadoria tenha saído do Estado de São Paulo,
originando-se daí a autuação levada a efeito pelo Fisco.
Neste ponto, importante observar o que dispõe o parágrafo único do
da Lei Estadual no 6.374/89, cujo teor foi repetido no
art. 23
art. 36,
§ 4o do Decreto Estadual no 45.490/2000:
Documento eletrônico VDA51794082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:07:06
Código de Controle do Documento: 05fcad7b-50fa-4d79-a1cb-8ff7a0a94219

“Presume-se interna a operação, quando o contribuinte não
comprovar a saída da mercadoria do território paulista com destino a
outro Estado ou ao Distrito Federal, ou a sua efetiva exportação.

Portanto, resta claro o ônus, conforme a determinação prevista em
lei, do contribuinte em provar a natureza interestadual da operação
mercantil.
Ocorre que o autor não conseguiu comprovar que a mercadoria
tenha efetivamente saído do estado de São Paulo, portanto,
permanece adequada a sua autuação, presumindo-se interna a
operação, devendo o ICMS ser exigido com base na alíquota interna.
Desta forma, impertinente a arguição do autor de que o acórdão que
se pretende desconstituir violou norma jurídica, pois além de não ter
comprovado que a mercadoria saiu de São Paulo, irrelevante a
presença da cláusula FOB, pois esta não afasta a responsabilidade
do contribuinte e faz regra somente entre as partes, não podendo ser
oposta perante a Fazenda Pública para exonerar a responsabilidade
tributária do vendedor da mercadoria.
É notório o intuito de reexame da matéria regularmente apreciada e
julgada pela decisão rescindenda, o que não se admite em sede de
ação rescisória, pois esta não é instrumento apto à substituição do
recurso adequado.
Tendo em vista que o pedido se lastreou no argumento de que o
julgado foi fundado em violação à norma jurídica, à luz do art. 966,
V, do Código de Processo Civil, infere-se não ter havido qualquer
estirpe de violação, certo ter-se rigorosamente observado a
jurisprudência de regência da matéria. Logo, a ação rescisória é
improcedente.
Opostos embargos de declaração pela parte autora, pedindo
integração quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a
respeito da não responsabilização tributária da empresa vendedora de boa-
fé, foram rejeitados sem acréscimo de fundamentação (fls. 716/719).
Ante essa situação, por força decisão proferida no REsp 1.954.215/SP,
foi determinado o rejulgamento do recurso integrativo, ocasião em que,
novamente, foi rejeitado, sem manifestação a respeito de eventual boa-fé
na operação de venda das mercadorias. Vejamos, no que interessa, o que
está consignado no voto condutor do acórdão recorrido (fls. 825/836):
Documento eletrônico VDA51794082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:07:06
Código de Controle do Documento: 05fcad7b-50fa-4d79-a1cb-8ff7a0a94219

A questão a ser enfrentada diz respeito à irresignação levada ao
conhecimento daquela Corte Superior, ou seja, ter deixado o
acórdão embargado de se manifestar a respeito da não aplicação, no
caso concreto, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
E no presente caso, passo aa enfrentar as questões postas à discussão
no julgamento do REsp no 1.954.215-SP, pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Pois bem.
O Acórdão embargado decidiu que o pedido de rescisão do julgado
se fundamenta no
incisos V, do Código de Processo Civil,
art. 966,
segundo o qual “a decisão de mérito, transitada em julgado pode ser
rescindida quando violar manifestamente norma jurídica”.
Entretanto, a questão invocada pela autora/embargante foi objeto da
controvérsia devidamente apreciada pelo Acórdão, não estando
configurada violação manifesta à norma jurídica e nem fundado em
erro de fato verificável do exame dos autos.
O aresto rescindendo manteve, quanto à questão de mérito, o
acórdão de fls. 204/225, no qual decidiu-se que:

A embargante aduz ter vendido mercadorias para a referida empresa
sob a cláusula FOB (free on board), segundo a qual o transporte e a
entrega da mercadoria ficam a cargo do adquirente.
Com amparo nas notas fiscais oriundas destas operações, realizou o
pagamento com base na alíquota do ICMS interestadual, muito
embora não haja prova de que a mercadoria tenha saído do Estado
de São Paulo, originando-se daí a autuação levada a efeito pelo
Fisco.
Ocorre que a lei determina o ônus ao contribuinte provar a natureza
interestadual da operação mercantil. Diz o parágrafo único do art. 23
da Lei Estadual no 6.374/89, cujo teor foi repetido no
§ 4o do
art. 36,
Decreto Estadual no 45.490/2000:
“Presume-se interna a operação, quando o contribuinte não
comprovar a saída da mercadoria do território paulista com destino a
outro Estado ou ao Distrito Federal, ou a sua efetiva exportação”.
O contribuinte possui responsabilidade tributária e tem a obrigação
de certificar-se da realidade fática que envolve o outro contratante.
No caso, supõe-se que o contribuinte não se cercou afinal de toda a
cautela necessária, dando ensejo à autuação fiscal.
Quanto ao fato da empresa Supergiro somente ter sido declarada
inidônea posteriormente à realização dos negócios jurídicos com a
apelante, tendo em vista que a embargante não conseguiu
comprovar que a mercadoria tenha efetivamente saído do estado de
Documento eletrônico VDA51794082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:07:06
Código de Controle do Documento: 05fcad7b-50fa-4d79-a1cb-8ff7a0a94219

São Paulo, permanece adequada a sua autuação, presumindo-se
interna a operação, devendo o ICMS ser exigido com base na
alíquota interna.
Quanto à presença da cláusula FOB, que atribui ao adquirente a
responsabilidade pelo transporte do produto, ela não afasta a
responsabilidade do contribuinte, pois faz regra somente entre as
partes, não podendo ser oposta perante a Fazenda Pública para
exonerar a responsabilidade tributária do vendedor da mercadoria.
[...]
Evidentemente que pelas razões expostas pela embargante, ficou
claro que o seu objetivo é provocar o reexame da causa originária, o
que não é possível, pretendendo na verdade rediscutir os fatos e a
prova produzida nos autos.
Portanto, o que ficou decidido no Acórdão embargado é que não se
vislumbra nenhuma violação manifesta à norma jurídica verificável
do exame dos autos.
Em relação à violação às regras previstas no artigo 155, § 2o, incisos
VII e VIII, da Constituição Federal, bem como nos artigos 108,
inciso IV; 112, caput e inciso III; 121, incisos I e II; 116, inc. II;
136; 137; e, 142 do Código Tributário Nacional; do artigo 12, inciso
I, da Lei Complementar no 87/1996; dos artigos 492, 493, 494, 750 e
1.267, do Código Civil, reporto-me ao decidido no julgamento da
Ação Rescisória de no 2266797-71.2022.8.26.0000, deste Grupo de
Câmaras de Direito Público e de Relatoria do E. Desembargador
ANTONIO CELSO FARIA, cujos fundamentos acolho como razão
de decidir:

“(...) Vê-se que a petição inicial traz às fls. 09/11, referências
genéricas da legislação, transcrevendo o
da CF, os arts. 108,
art. 105
110, 112, 116, 121, 124, 128, 135, 136 e 146, dispositivos da Lei
Complementar 87, de 13 de setembro de 1996, e arts. 192, 493, 494,
740 e 1267 do Código Civil, sem estabelecer minimamente qualquer
cotejo de tais dispositivos com o acórdão que pretende rescindir.
Nesse sentido, escreve Rodrigo Barioni que “consta, no inc. V do
do
que a transgressão à norma jurídica deve ser
art. 966
CPC/2015,
'manifesta'.
A previsão representa a positivação do entendimento jurisprudencial
sobre o tema, que reputa ser necessário um vício qualificado para
autorizar a ação rescisória.
Em outras palavras, é preciso que seja claro o erro de interpretação
do preceito apontado como violado pela decisão rescindenda” (In:
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil.
WAMBIER,
Teresa
Arruda
Alvim;
DIDIERJR.,
Fredie;
TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (Coords.) 1a ed. São
Documento eletrônico VDA51794082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:07:06
Código de Controle do Documento: 05fcad7b-50fa-4d79-a1cb-8ff7a0a94219

Paulo: Revista dos Tribunais, p. 2153). Ainda, conforme ensinam
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “A decisão de
mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou
incorretamente é rescindível com fundamento no CPC 966 V,
exigindo-se agora, de forma expressa, que tal violação seja visível,
evidente ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito,
pressupõe-se que “é a decisão de tal modo teratológica que
consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado
rescindendo” (STJ, 3a Seção, AR 2625-PR, rel. Min. Sebastião Reis
Junior, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.9.2013,
DJUE 1o.10.2013).” (Código de Processo Civil Comentado, 16a ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 1079).
Também já decidiu o Colendo Grupo de Câmaras de Direito
Público, que: “Eventual injustiça do julgado, fora dos parâmetros do
do Código de Processo Civil1, evidentemente não
art. 485
configura, em si, suporte suficiente para o êxito da rescisória. Nela é
vedada a rediscussão da causa, pois, não se definindo como
instância recursal, o reexame das questões já apreciadas configuraria
desrespeito à coisa julgada. A injustiça da decisão ou a errônea
apreciação da prova importa a má solução da 'questio facti' que, à
evidência, não configura hipótese de violação à literal disposição de
lei” (Ação Rescisória no 213.182-5/6, Rel. Des. Celso Bonilha).

Ainda, não há que se falar que o acórdão deixou de seguir
jurisprudência invocada pela apelante, sem demonstrar a existência
de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento, incidindo no artigo 489, § 1o, inciso VI do CPC, pois
a estreita via dos embargos de declaração não se presta a confrontar
julgados ou teses jurídicas.
Com efeito, os precedentes a que se refere o
§1o, inciso VI,
art. 489,
do
são apenas os mencionados no
e no inciso IV
CPC/2015
art. 927
do
do
art. 332
CPC/2015.
O citado dispositivo não se aplica, portanto, a precedentes
persuasivos. Neste caso, o juiz pode deixar de aplicá-los por
discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção
ou superação que justifique sua decisão (Enunciado 11 da ENFAM
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados).
Esse é o caso dos autos, em que nenhum dos precedentes
colacionados pela apelante detém eficácia obrigatória.
Na sequência, a parte opôs embargos de declaração, pedindo
integração quanto à boa fé, na operação comercial, conforme determinado
por este Tribunal Superior, no referido recurso especial. Todavia, por
Documento eletrônico VDA51794082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:07:06
Código de Controle do Documento: 05fcad7b-50fa-4d79-a1cb-8ff7a0a94219

ocasião do julgamento dos embargos de declaração, nada foi acrescido à
fundamentação (fls. 919/926).
Pois bem.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Questão de Ordem no AI
791.292/PE, definiu tese segundo a qual “o
inc. IX, da
art. 93,
Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Não
obstante, os órgãos judiciais estão obrigados a enfrentar, de forma
adequada, coerente e suficiente, as questões relevantes suscitadas para a
solução das controvérsias que lhes são submetidas a julgamento, assim
considerados os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador.
Nessa linha, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
No caso, não se verifica violação dos referidos dispositivos, na
medida em que a fundamentação adotada pelo órgão julgador torna
desnecessária a integração pedida nos aclaratórios, notadamente, porque
explicitada a razão pela qual não foi observada a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
A propósito, percebe-se que o órgão julgador recusou observância da
interpretação, reiteradamente, conferida pelas Turmas componentes da
Primeira Seção deste Tribunal Superior às normas dos arts. 112, incs. II e
III, e 121, inc. II, do Código Tributário Nacional - CTN, no sentido de
que não se pode atribuir responsabilidade tributária, de forma objetiva, ao
vendedor de boa-fé, ao pretexto da inexistência de comprovação de saída
da mercadoria do território paulista, na hipótese em que não for
demonstrado o intuito de fraude ou sonegação fiscal.
Documento eletrônico VDA51794082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:07:06
Código de Controle do Documento: 05fcad7b-50fa-4d79-a1cb-8ff7a0a94219

E é em razão desse entendimento que o Superior Tribunal de Justiça
tem determinado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o
rejulgamento da questão da responsabilização tributária. A respeito, entre
outros: AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.227.323/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
18/9/2023,
20/9/2023;
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 2.047.323/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
1/9/2023;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.822.834/SP,
Turma, julgado em
DJe de
2/8/2022,
5/9/2022; REsp n. 1.834.090/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
relator Ministro
8/10/2019,
18/10/2019; REsp n. 1.820.577/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
5/9/2019,
relator Ministro Gurgel de Faria,
11/10/2019; EREsp n. 1.657.359/SP,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
14/3/2018,
19/3/2018;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
REsp n. 1.574.489/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
21/9/2017,
3/10/2017.
Não obstante, é relevante destacar que a rescisão, com apoio no
inc. V, do
está condicionada à constatação de
art. 966,
CPC/2015,
violação evidente da norma jurídica, mas não à necessidade de correção
de eventuais injustiças, na medida em que a ação rescisória não serve
como via recursal para discussão a respeito da interpretação que deve ser
conferida às normas jurídicas enfrentadas pelo acórdão rescindendo (
:
v.g.
AgInt na AR n. 7.029/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira
Seção, julgado em
DJEN de
AgInt no
14/5/2025,
19/5/2025;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 2.168.351/SC,
julgado em
DJEN de
, ao tempo em que, há muito,
28/4/2025,
6/5/2025)
está sedimentado o entendimento de que “não cabe ação rescisória por
ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se baseou
em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”, consoante
enuncia a súmula 343 do STF.
A respeito, confiram-se:
Documento eletrônico VDA51794082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:07:06
Código de Controle do Documento: 05fcad7b-50fa-4d79-a1cb-8ff7a0a94219

PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA (ART. 966, V, DO CPC). REAFIRMAÇÃO DA
DER. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTROVERTIDO
À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO.
MATÉRIA
SUBMETIDA
AO
RITO
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS. PACIFICAÇÃO DA MATÉRIA EM MOMENTO
POSTERIOR À DECISÃO RESCINDENDA. APLICABILIDADE
DA SÚMULA 343/STF.
[...]
3. Sendo o julgado rescindendo anterior ao julgamento do
o qual consolidou o entendimento sobre a matéria
Tema 995/STJ
em discussão, não é cabível o pedido rescisório, por violação literal
de lei (art. 966, V do
. Incide à situação em análise o
CPC/2015)
disposto no enunciado n. 343 da Súmula do STF a qual dispõe que
"não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei,
quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de
interpretação controvertida nos tribunais".
4. "A data relevante para se aferir se o acórdão rescindendo é
passível de rescisão, em face do óbice da
é a data
Súmula 343/STF,
em que foi ele prolatado e não a do respectivo trânsito em julgado,
que pode ter sido bastante posterior, em função de recurso julgado
insusceptível
de
conhecimento."
AgInt
no
AgInt
no
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 1.534.370/RS,
Turma, DJe23/4/2021.
[...]
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.390.441/PR,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
30/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. UTILIZAÇÃO DO
INSTRUMENTO
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA
JURÍDICA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a Ação Rescisória é medida
excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de
rescindibilidade previstas no
do
(art. 966 do
art. 485
CPC/1973
, em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e
CPC/2015)
do princípio da segurança jurídica.
2. No que se refere à alegação de afronta literal a dispositivo de lei
(art. 966, V, do
, a orientação do STJ é de que tal ofensa
CPC/2015)
deve ser "direta, evidente, que ressai da análise do aresto
rescindendo" e "se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma
Documento eletrônico VDA51794082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:07:06
Código de Controle do Documento: 05fcad7b-50fa-4d79-a1cb-8ff7a0a94219

dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a
Ação Rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero
'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos". (AgInt nos EDcl
na AR 6.230/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção,
DJe
.
4/6/2021)
3. Hipótese em que o Tribunal de origem julgou improcedente Ação
Rescisória, uma vez que, "Muito embora a parte requerente defenda
que há manifesta violação da norma jurídica, qual seja a previsão do
166 do CTN e
do CPC, embora não refutando a incidência
art. 373
ou não do ICMS no serviço de provedor de internet, não se extrai
nenhuma violação manifesta a norma jurídica. Com efeito, nota-se
que tanto a sentença, como o acórdão foi consubstanciado em
súmula e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
bem como em jurisprudência pacífica da Corte de Justiça
Tocantinense. Malgrado a parte requerente aponte que não houve a
prova do encargo, nos moldes do
do CTN, o objeto social
art. 166
da empresa requerida prevê, de forma expressa, que comercializa
provedor de acesso às redes de comunicações, ou seja, também
cumpriu o disposto no
I do CPC, apresentando o fato
art. 373,
constitutivo do seu direito, deixando a parte requerida na origem,
ora autora nesta ação rescisória, de apresentar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo para se desvencilhar dos argumentos
lançados na ação declaratória. Nesse contexto, a empresa, nos autos
originários, apresentou os encargos suportados de forma indevida,
no valor inicial de 92.833,72 (noventa e dois mil oitocentos e trinta
e três reais e setenta e dois centavos), bem como ostentou fato
constitutivo do seu direito, qual seja a não incidência de ICMS
sobre sua atividade. Destarte, as normativas citadas na inicial não
autorizam o manuseio da presente ação frente ao acórdão guerreado,
já que as mesmas revelam tão somente o anseio de rediscussão da
matéria exaustivamente debatida, razão pela qual entendo
inexistente a violação manifesta a norma jurídica a provocar o juízo
rescisório do acordão do processo de origem, sob pena de se aplicar
à presente ação rescisória o caráter substitutivo da apelação -
sucedâneo recursal -, o que é repelido pela jurisprudência".
[...]
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.229.054/TO,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
26/6/2023,
30/6/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. BASE DE
CÁLCULO.
ICMS.
INCLUSÃO.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA51794082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:07:06
Código de Controle do Documento: 05fcad7b-50fa-4d79-a1cb-8ff7a0a94219

INTERPRETAÇÃO
RAZOÁVEL
SÚMULA
343/STF.
APLICAÇÃO.
[...]
2. A desconstituição da coisa julgada na hipótese do
V, do
art. 966,
pressupõe que a decisão rescindenda contenha
CPC/2015
motivação manifestamente contrária às normas, aos princípios e às
regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a
ação rescisória para o simples fim de rever decisum respaldado em
interpretação razoável. Inteligência da Súmula 343 do STF.
3. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, em
precedente recente análogo ao caso dos autos - AgInt na AR 6.611
/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
DJe
-, concluiu pelo não cabimento de
30/06/2020,
05/08/2020
ação rescisória, porquanto a decisão rescindenda, ao entender que o
ICMS compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da
COFINS, apoiou-se em interpretação razoável da época.
4. Hipótese em que a ação rescisória foi indevidamente utilizada
como sucedâneo recursal, pois a pretensão deduzida não diz respeito
a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à tentativa
de revisão de interpretação jurídica que foi adotada pela decisão
impugnada.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 1.860.885/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
16/3/2021,
7/4/2021)
Na mesma linha, entre outros:
relator Ministro
REsp n. 1.844.706/RS,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN
22/4/2025,
de
AR n. 4.942/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
28/4/2025;
Moura, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
3/4/2025,
10/4/2025.
No caso dos autos, à luz do entendimento jurisprudencial deste
Tribunal Superior, o recurso não pode ser conhecido, tendo em vista não
se verificar evidente contrariedade à norma jurídica, na medida em que
era controversa a questão à época, o acórdão rescindendo é anterior à
formação da jurisprudência deste Tribunal Superior e não havia nem há
precedente vinculante a respeito da questão.
No contexto, portanto, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA51794082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:07:06
Código de Controle do Documento: 05fcad7b-50fa-4d79-a1cb-8ff7a0a94219

É como voto.
Documento eletrônico VDA51794082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:07:06
Código de Controle do Documento: 05fcad7b-50fa-4d79-a1cb-8ff7a0a94219

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.576.590 / SP
Número Registro: 2024/0053963-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00048456320108260022
00048456320108260022022012010004845
000484563201082600220220120100048451005032403 022012010004845 1005032403 202101549466
22012010004845 22080734520208260000 2208073452020826000050000 2208073452020826000050001
48456320108260022
48456320108260022022012010004845
484563201082600220220120100048451005032403
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: QUIMICA AMPARO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
DIEGO VASQUES DOS SANTOS - SP239428
MATHEUS VINICIUS BUENO DI SARNO - SP447585
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ROSE ANNE TANAKA - SP120687
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: QUIMICA AMPARO LTDA
Documento eletrônico VDA52417617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:12
Código de Controle do Documento: 99007225-a7a8-4365-a452-19b52cf2d4fa

ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
DIEGO VASQUES DOS SANTOS - SP239428
MATHEUS VINICIUS BUENO DI SARNO - SP447585
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ROSE ANNE TANAKA - SP120687
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:12
Código de Controle do Documento: 99007225-a7a8-4365-a452-19b52cf2d4fa